Tribunal: TJPA
Processo: 0003489-97.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003489-97.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: FRANCISCO RIBEIRO MARINHO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.FGTS. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABÍVEL. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, julgou extinta a ação, nos termos do art. no artigo 487, I do CPC/15, deixando de condenar a parte sucumbente em honorários advocatícios, considerando a gratuidade processual.;

2-
A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência do exequente e não pode ser excepcionada à revelia do preceito legal sobre o instituto (art. 85, § 1º do CPC);

3-
Cabível a reforma a sentença, para condenar o apelado ao pagamento de honorários, cuja exigibilidade deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o amparo da justiça gratuita;

4-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CURIIONÓPOLIS
(Id. 14214982) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis (Id. 14214978) que julga improcedente e extinguiu o processo com resolução de mérito, referente a Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, com amparo no artigo 487, I do CPC/15 e deixa de condenar as sucumbentes em honorários advocatícios.

O apelante, em suas razões, alega o cabimento da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, porquanto inexistente exceção fundamentada em boa-fé.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, condenando a parte recorrida nos ônus de sucumbência, especialmente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 17115436).

Ministério Público nesta instância deixou de manifestar-se pela ausência de interesse (Id. 17897036).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, na qual a parte autora foi contratada para o cargo de operador de máquinas no ano de 2009, tendo sido renovada sua contratação por vários anos consecutivos até o ano de 2016, motivo pelo qual requereu o pagamento de FGTS durante o período compreendido entre 2013 a 2016.

A sentença recorrida, prolatada em 08/05/2022, justificou a insuficiência de provas, não fazendo jus às verbas pleiteadas, assim extinguiu o feito com resolução do mérito, dispensando a parte autora do pagamento das custas e honorários advocatícios, em virtude da gratuidade processual.

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios.

A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência do exequente e não pode ser excepcionada a revelia do preceito legal sobre o instituto.

Destaco o teor do art. 85, § 1º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Certamente, a boa-fé não é exceção legal que ampare a aplicação da sucumbência, na espécie.

Nesta toada, cabe reforma a sentença, para condenar o exequente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Ressalto que, considerando o amparo da justiça gratuita concedida, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade a teor dos arts. 85, § 1º e 98, §§ 2º e 3º, ambos do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024